Tribunal: TJES
Processo: 5041165-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041165-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAOLA GARBINI ROSA

APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO INVIÁVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de repactuação de dívidas (superendividamento) e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da apresentação de proposta de pagamento em montante manifestamente inferior à totalidade do débito declarado, o que inviabilizaria a quitação integral no prazo legal de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de plano de pagamento que contemple a quitação do principal da dívida no prazo de 60 meses constitui requisito indispensável ao regular exercício do direito de ação na repactuação por superendividamento; (ii) estabelecer a legalidade da limitação de descontos em conta corrente ao patamar de 30% para mútuos comuns e a possibilidade de cumulação do rito especial com pedidos revisionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante impugnou o cerne da decisão recorrida ao sustentar a possibilidade de revisão e redução do saldo devedor no rito da repactuação, o que afasta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e autoriza o conhecimento do recurso nos termos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

O art. 104-A do CDC exige a apresentação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

O instituto do superendividamento visa a renegociação de prazos e encargos para viabilizar o adimplemento, não autorizando o perdão de dívidas ou a supressão unilateral do direito de crédito sem o consenso dos credores.

A ausência de plano juridicamente viável que contemple o pagamento do principal no prazo legal de 60 meses configura falta de interesse processual por inadequação, uma vez que o Judiciário não pode homologar inadimplência parcial compulsória.

A proteção ao mínimo existencial depende da comprovação das despesas essenciais mensais, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, impossibilitando a aferição de violação conforme os parâmetros do Decreto nº 11.150/2022.

A pretensão de limitar descontos em conta corrente ao patamar de 30% por analogia ao crédito consignado encontra óbice no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, que considera lícitos os descontos previamente autorizados em empréstimos bancários comuns.

O rito de repactuação pressupõe o reconhecimento das dívidas para renegociação, revelando-se incompatível com a cumulação de pedidos revisionais genéricos de cláusulas abusivas que visem a desconstituição do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de PAOLA GARBINI ROSA conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de pagamento no procedimento de superendividamento deve prever a quitação do principal da dívida no prazo máximo de cinco anos, sendo inadmissível a proposta de amortização apenas parcial sem anuência dos credores.

A aferição da proteção ao mínimo existencial exige a instrução processual com prova documental das despesas essenciais do consumidor.

É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que autorizados, não se aplicando a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados.

O rito especial de repactuação de dívidas é incompatível com o pedido de revisão contratual genérica de cláusulas abusivas.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 330; inciso I do art. 485; incisos II e III do art. 1.010; § 11 do art. 85, todos do CPC. Art. 104-A; art. 54-A, todos do CDC. Decreto nº 11.150/2022. § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003. Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.085.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N 5041165.2023.8.08.0024.

APELANTE: PAOLA GARBINI ROSA

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., UNIFAVENI - CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI LTDA., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, a matéria controvertida do presente recurso consiste em verificar o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

A discussão central gravita em torno da necessidade de apresentação de um plano de pagamento viável, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e da possibilidade de cumulação do rito especial de repactuação com pedidos de revisão contratual e limitação de descontos em conta corrente.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Preambularmente, verifico que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme já deferido na instância de origem.

"Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte apelante, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando a demonstração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família."

Encerro esta preliminar.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Os apelados Nu Pagamentos S.A. e Banco PAN S.A. suscitaram o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a recorrente não atacou especificamente os fundamentos da sentença.

Sem embargo, em que pese a reiteração de teses da exordial, verifico que a apelante impugnou o cerne da decisão — a obrigatoriedade de plano de pagamento que cubra a integralidade da dívida — ao sustentar que o Judiciário teria o poder de revisar e reduzir o saldo devedor no rito da repactuação. Assim, presentes os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia reside na aplicação da Lei nº 14.181/2021, que introduziu o rito de repactuação de dívidas para consumidores superendividados no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Da Exigência de Plano de Pagamento Viável (Art. 104-A do CDC).

O art. 104-A do CDC é expresso ao estabelecer que o consumidor superendividado apresentará "proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial... e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas".

No caso em tela, a autora propôs um plano que previa o pagamento de montante manifestamente inferior ao principal da dívida total de R$ 154.054,56.

Como bem salientado pelo magistrado “
a quo”
, o instituto do superendividamento não autoriza o perdão de dívidas ou a amortização apenas parcial sem o consenso dos credores.

A lei visa a renegociação de prazos e encargos para viabilizar o adimplemento, e não a supressão unilateral do direito de crédito.

A ausência de um plano juridicamente viável, que contemple o pagamento do principal no prazo legal de 60 meses, configura ausência de interesse processual (adequação), pois o provimento jurisdicional buscado (homologação de inadimplência parcial compulsória) carece de amparo legal.

Da Proteção ao Mínimo Existencial

A apelante sustenta que a extinção do feito viola a proteção ao mínimo existencial.

Todavia, o Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta o art. 54-A do CDC, define parâmetros para o mínimo existencial, e a instrução processual deficitária da autora não permitiu aferir se, de fato, tal mínimo foi violado pelas cobranças.

O interesse processual na repactuação justifica-se apenas para garantir essa sobrevivência digna, o que exige prova das despesas essenciais mensais, ônus do qual a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente ao emendar a inicial.

Da Limitação de Descontos (Tema 1.085 do STJ)

A pretensão de limitar descontos em conta corrente ao patamar de 30% (ou 35%) por analogia à Lei nº 10.820/2003 (empréstimos consignados) encontra óbice intransponível na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O
Tema Repetitivo 1.085 do STJ
fixou a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Considerando que os contratos em questão possuem natureza de mútuo comum ou cartão de crédito, e não consignado em folha, é inaplicável a limitação pretendida fora do contexto de um plano de repactuação voluntária aceito por todos.

Da Incompatibilidade de Pedidos

Conforme pontuado pelo Banco PAN S.A., o rito de repactuação do art. 104-A do CDC pressupõe o reconhecimento das dívidas para sua renegociação.

A cumulação com pedidos revisionais genéricos de cláusulas abusivas subverte o procedimento especial, que tem por foco a quitação da dívida e não a sua desconstituição.

A manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

A petição inicial foi instruída com proposta que contraria frontalmente os requisitos do art. 104-A do CDC e, mesmo após oportunidade de emenda, a autora não sanou a irregularidade no plano de pagamento, nem comprovou documentalmente o comprometimento de sua subsistência básica nos termos da regulamentação vigente.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.